Tribunal: TJBA
Processo: 8001851-20.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001851-20.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA MONTEIRO ALVES Advogado(s): RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES APELADO: ENOCH ALVES CARNEIRO Advogado(s): DANIELE MOREIRA DE LIMA, FLAVIO RODRIGUES CORDEIRO DOS SANTOS DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reintegração de posse ajuizada por Enoch Alves Carneiro em face de Fernanda Monteiro Alves, julgada procedente em primeira instância. A requerida interpôs apelação, alegando prescrição da pretensão possessória, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de posse legítima anterior pelo autor e ausência de caracterização de comodato verbal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a pretensão possessória está prescrita; (ii) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) apurar se o autor comprovou posse anterior legítima; (iv) estabelecer se existiu comodato verbal entre as partes; (v) determinar se a resistência da apelante à desocupação configura esbulho possessório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de reintegração de posse possui disciplina específica no CPC, sendo inaplicável a prescrição decenal do art. 205 do CC; o prazo é de um ano e um dia a contar do esbulho (arts. 558 e 561 do CPC), observado no caso, pois a notificação extrajudicial foi expedida em 2019 e a demanda ajuizada no mesmo ano. 4. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando as provas documentais são suficientes para formar a convicção do juiz, não configurando cerceamento de defesa a ausência de instrução probatória. 5. O indeferimento de apensamento de ação anterior de reconhecimento de união estável não gera nulidade, pois já havia sentença transitada em julgado naquela demanda, incidindo a coisa julgada material (art. 502 do CPC). 6. Os documentos juntados (declaração de compra e venda, guia de transmissão inter vivos, IPTU e faturas de serviços públicos em nome do autor) comprovam o exercício de posse pretérita pelo recorrido, nos termos do art. 1.210 do CC. 7. A ocupação da apelante no imóvel decorreu de liberalidade do recorrido, caracterizando comodato verbal por prazo indeterminado, válido nas relações familiares ainda que sem formalização escrita. 8. A notificação extrajudicial constituiu a apelante em mora e converteu sua posse em precária, autorizando a reintegração. 9. A resistência à desocupação, após a notificação, configura esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A ação de reintegração de posse não se sujeita à prescrição decenal do art. 205 do CC, mas sim ao prazo específico de um ano e um dia previsto no CPC. 2. O julgamento antecipado da lide é válido quando os documentos apresentados são suficientes para a formação da convicção judicial, não configurando cerceamento de defesa. 3. A posse pode ser reconhecida independentemente da titularidade dominial, bastando a comprovação de exercício de poderes possessórios. 4. O comodato verbal por prazo indeterminado em contexto familiar é válido, sendo a notificação extrajudicial suficiente para constituir o comodatário em mora. 5. A resistência à desocupação após a notificação caracteriza esbulho possessório e autoriza a reintegração do possuidor. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001851-20.2019.8.05.0110, de Irecê, em que figuram, como apelante, Fernanda Monteiro Alves e, como apelado, Enoch Alves Carneiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça